Tribunal: TJBA
Processo: 8022481-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022481-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIENE ANDRADE BARRETO

Advogado(s)
:
RAFAEL VIEIRA SANTA BARBARA

AGRAVADO: VALMIR FERREIRA DE MIRANDA FILHO e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO RAIOL SANTOS

A9

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO VAZIA. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CONTRATO VERBAL. PROVA DA FALTA DE PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS. EVIDENCIADA. NOTIFICAÇÃO DA LOCATÁRIA. VERIFICADA. ORDEM DE DESPEJO E IMISSÃO NA POSSE. APARENTE REGULARIDADE.
INDÍCIOS ROBUSTOS.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação de despejo vazia. Contrato de locação residencial verbal.

II. Questão em discussão:
Discute-se a prova do pagamento dos aluguéis, a prova de compra da casa pela Ré Agravante e se a ordem de despejo foi regular.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, constata-se a juntada de alguns recibos de pagamento entre os anos de 2010 a 2014 (id. 59688546 e 59688541), mais dois recibos, um no valor de R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais) datado de 22/09/2013 e outro de R$ 7.500,00 (sete mil quinhentos reais) datado de 28/12/2014, ambos referindo-se a “pagamento da parcela da casa”, vide id. 59688544.

É possível verificar também a juntada de declaração assinada por supostos vizinhos, com o intuito de comprovar a moradia no local por mais de 14 anos (id. 59688540),

Contudo, não há documentos e nem elementos nos autos que indiquem o pagamento do valor que foi apontado como sendo o total da casa, conforme alegado pela própria recorrente, visto que seria de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e os únicos dois recibos apresentados somam R$ 11.250,00 (onze mil duzentos e cinquenta reais).

Cumpre acrescentar, que também não há evidências de pagamentos referentes aos anos posteriores, de 2014 até a data do ajuizamento da ação de despejo em 03/09/2020, incluindo o valor e período reclamados como inadimplentes na origem (id. 72000737).

Ademais, existe notícias na origem de que já houve a imissão na posse pelo Autor Recorrido, e que o imóvel foi encontrado vazio e parcialmente depredado (sem vaso sanitário, pia da cozinha, uma janela - ids. 477469568, 485204848, 485204849), cujo acesso foi viabilizado por uma vizinha que entregou as chaves.

Dessa forma, tudo indica o acerto da decisão agravada, na medida em que o Autor Recorrido, ao ajuizar a ação de despejo vazio, aparenta ter cumprido os requisitos para concessão da liminar com ordem de despejo, bem assim autorização para imissão na posse do imóvel objeto da lide.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. Pedido improcedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022481-63.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante ELIENE ANDRADE BARRETO e como Agravado VALMIR FERREIRA DE MIRANDA FILHO e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça